Tribunal: TJBA
Processo: 8000325-73.2019.8.05.0221
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000325-73.2019.8.05.0221

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA INES

Advogado(s): NEOMAR RODRIGUES DIAS FILHO

APELADO: JOELITA MARLY DE OLIVEIRA

Advogado(s): LUCAS DA ROCHA MICHELI

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO.
PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, REJEITADA.
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. DEVER DE INDENIZAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
LITIGÂNCIA

DE MÁ-FÉ

NÃO DEMONSTRADA
.
RECURSO IMPROVIDO.

O direito à licença-prêmio, uma vez preenchidos os requisitos legais durante a atividade, incorpora-se ao patrimônio jurídico do servidor. A impossibilidade de fruição do benefício em razão da aposentadoria gera o direito à correspondente indenização.

A não indenização pelo período de licença não gozada configuraria enriquecimento ilícito da Administração Pública, que se beneficiou da força de trabalho do servidor quando este deveria estar em descanso remunerado.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que o direito à conversão em pecúnia independe de prévio requerimento administrativo para o gozo da licença, sendo o dever de indenizar uma consequência direta da impossibilidade de fruição após a inatividade.

Do mesmo modo, a
ausência de lei local que autorize expressamente a conversão em pecúnia não impede o reconhecimento do direito, que se fundamenta em princípios gerais do direito e na responsabilidade objetiva do Estado (art. 37, § 6º, da CF).

A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame.

Assim, e
stando a decisão monocrática em total consonância com a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, nega-se provimento ao Agravo Interno.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
rejeitar a preliminar e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.